Tribunal: CARF
Processo: 13708.004041/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004041/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.783 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FORNOS E MÁQUINAS CAPITAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazenda Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
FORNOS E MÁQUINAS CAPITAL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-33.697 (fls. 87), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 94) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o/01/2009 (fls. 6), a qual foi motivada pela existência de 17
débitos do Simples Federal e um débito previdenciário (fls. 19).
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 59, relatando,
em apertada síntese, que os débitos do Simples Federal já estavam incluídos em programa de
parcelamento e que o débito previdenciário é inexistente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004041/2008-15
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004041/2008-15

A manifestação de inconformidade supracitada foi julgada improcedente na
decisão ora recorrida (fls. 87), a qual entendeu que a regularização fiscal do contribuinte se deu
após o prazo regulamentar.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 94) reproduz os argumentos já
apresentados na referida manifestação de inconformidade, os quais serão detalhados e apreciados
no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2011
(fls. 91) e seu recurso voluntário foi apresentado em 04/04/2011 (fls. 94). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância afirmando que os débitos de
Simples Federal estão incluídos no parcelamento especial da Lei no 11.941/2009, o qual está
sendo pago regularmente. Ademais, afirma que o débito previdenciário não existe. Transcrevo
trecho do recurso (fls. 97):
Quanto aos débitos relativos ao SIMPLES FEDERAL constantes da relação
antes mencionada, nos trás surpresa a acusação do apontamento dos referidos valores.
Conforme faz prova relatórios emitidos pela própria Receita Federal do Brasil,
os referidos débitos estão incluídos no parcelamento especial da Lei n.o 11.941 /2009,
parcelamento este que está ativo e com os pagamentos em dia, conforme faz prova
relatório de Acompanhamento de Pedidos, cuja cópia anexamos (DOC-02).
Também como prova do acima exposto, anexamos a presente Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, emitida em 01/04/2011 (DOC-03), que comprova
que todos os eventuais débitos não previdenciários da empresa relativos a tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, mesmo que inscritos da Dívida Ativa da
União, encontram-se com a exigibilidade suspensa e, portanto, não tem o condão de
gerar a exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL.
Quanto ao débito previdenciário constante da IP 3682872008, data vénia este
também é improcedente.
A Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, emitida em 01/04/2011 (DOC-04), comprova de forma cabal e
irrefutável que não constam débitos previdenciários para a contribuinte na Receita
Federal do Brasil ou mesmo inscrito em Dívida Ativa da União, razão pela qual é
incabível a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL sob a alegação de débito
que de fato não existe.
Após a manifestação de inconformidade, a DRF juntou aos autos um relatório da
situação fiscal do contribuinte (fls. 74), datado de 20/07/2010, em que constam os débitos que
deram ensejo à presente exclusão, assinalados como “em cobrança”. Tal fato fundamentou a
decisão recorrida para concluir que a regularização dessas pendências ocorreu após o prazo legal,
conforme o seguinte excerto (fls. 89):
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004041/2008-15

A interessada se defende alegando que os débitos do Simples Federal estão
incluídos no parcelamento especial da Lei n° 11.941/2009, e também apresentou
Certidão Negativa de débitos da Previdência, emitida em 29/07/2010.
Em que pese seus argumentos, não pode prosperar sua pretensão, pois a sua
regularização fiscal deveria ter ocorrido no prazo de 30 dias contados da ciência do
Ato Declaratório Executivo da exclusão do Simples Nacional, que ocorreu em
17/09/2008. Ou seja, a interessada tinha o prazo de até 17/10/2008 para pagar ou
parcelar os débitos em questão, tornando, então, sem efeito o Ato Declaratório de
Exclusão, nos termos do artigo 31, §2° da LC n° 123/2006.
Portanto, a regularização em data posterior a 17/10/2008, como é o caso do
parcelamento da Lei n° 11.941/2009, não atende à condição necessária para tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo. Já a apresentação de Certidão Negativa, emitida
em 29/07/2010, não comprova se houve a quitação ou parcelamento do débito
previdenciário até 17/10/2008.
No presente recurso, o autor não contradiz especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, apenas reafirma os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade.
Apreciando os documentos juntados pelo recorrente, verifico que o “DOC-02”
(fls. 105) é um extrato de acompanhamento de um parcelamento, cujo pedido foi realizado em
11/09/2009, ou seja, quase um ano após a ciência do presente ato declaratório de exclusão, a qual
se deu em 17/09/2008 (fls. 17).
Verifico, ainda, que o “DOC-03” (fls. 106) e o “DOC-04” são certidões emitidas
em 01/04/2011, as quais não refletem a situação fiscal do contribuinte durante o prazo legal de
regularização para a sua permanência no Simples.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparos e voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital